Tribunal: TJDFT
Processo: 0722867-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722867-03.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SÔNIA CERVO DE BARROS RECORRIDO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou o pedido de penhora salarial apresentada pela parte exequente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar se é possível determinar a penhora salarial da devedora preservando o mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O artigo 833, § 2o, IV do CPC permite, em casos excepcionais, a penhora de salário e conta salário para cumprimento de obrigações não alimentares, desde que analisado o caso concreto e ponderados os princípios envolvidos. 4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial e frustradas outras tentativas de execução. 5. No caso, a executada é servidora pública federal, ocupando o cargo de agente administrativo junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, com remuneração líquida mensal de R$ 7.065,06. 6. A penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida não compromete a subsistência da devedora e garante efetividade à execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento provido. Tese de julgamento: “É legítima a penhora de percentual razoável da remuneração do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e frustradas outras formas de satisfação do crédito” Dispositivos relevantes citados: - CPC, art. 833 X e 854, § 3o. Jurisprudência relevante citada: - STJ; AgInt no AREsp n. 2.730.473/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 16/6/2025; AgInt no AREsp n. 2.663.208/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 26/5/2025. - TJDFT; Acórdão 2017660, 0711041-77.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 16/07/2025; - TJDFT; Acórdão 2017673, 0712669-04.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 15/07/2025. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 76, parágrafo único, do Código Civil, defendendo a nulidade da citação editalícia, por não terem esgotadas as diligências para citação real, considerando o domicílio necessário do servidor público; b) artigos 238, 239, 243, parágrafo único, e 256, §3o, todos do Código de Processo Civil, apontando irregularidade na citação, por ausência de tentativa válida antes da citação ficta, comprometendo a formação da relação processual; c) artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade das verbas salariais, salvo exceções legais, não aplicáveis ao caso concreto, viola a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. Requer os benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal por ser patrocinada pela Defensoria Pública. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, a jurisprudência da Corte Superior perfilha o entendimento de que “... é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (REsp n. 2.084.693, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 23/08/2023). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.560.080, relator Ministro Humberto Martins, DJEN de 4/9/2025. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada violação aos artigos 76, parágrafo único, do Código Civil e artigos 238, 239, 243, parágrafo único, e 256, §3o, todos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ILAÇÕES GENÉRICAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. TEMAS NÃO DEBATIDOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA PARTE RECONHECIDO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. PENHORA DE SALÁRIOS. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO NOS MOLDES LEGAIS. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 1. A alegada afronta à lei federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme previsto na Súmula n. 284 do STF. 2. As matérias pertinentes à determinação de que a citação por edital será feita quando desconhecido ou incerto o citando, a de que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos e acerca do comando de que as citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais não foram objeto de debate prévio nas instâncias de origem, a despeito da oposição de embargos de declaração. Ausente, portanto, o devido prequestionamento nos termos da Súmula n. 211 do STJ. 3. A jurisprudência desta Corte Superior entende que a citação por edital pressupõe o esgotamento dos meios de localização da parte, sob pena de nulidade. 4. Segundo a jurisprudência desta Corte, a regra geral da impenhorabilidade das verbas salariais pode ser relativizada, em situações excepcionais, para atingir parte da remuneração do devedor, desde que preservado o suficiente para garantir sua subsistência digna, conforme ficou consignado na hipótese, o que atrai a incidência da Súmula n. 83 do STJ. 5. A alteração das conclusões do acórdão recorrido no tocante ao esgotamento dos meios de localização da parte e quanto à preservação do suficiente para garantir a subsistência digna do devedor exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ. 6. A não observância aos requisitos dos arts. 1.029, § 1o, do NCPC, e 255, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça torna inadmissível o conhecimento do recurso com fundamento na alínea c do permissivo constitucional. 7. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento. (AREsp n. 2.943.598/RN, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Também não cabe trânsito ao apelo quanto à apontada violação ao artigo 833, inciso IV, e §2o, do CPC. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido e reconhecer a mitigação da regra de impenhorabilidade no caso concreto é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “rever a conclusão do Tribunal de origem acerca do percentual salarial a ser penhorado, considerados a dignidade humana e o mínimo existencial do devedor, exige a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.566.210/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Z4B